Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-76.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001163-76.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALINE RIBEIRO BORGES, HUGO LEONARDO RIBEIRO AVILA APELADO: OTAVIO AUGUSTO RIBAS e outros Advogado(s):ALINE RIBEIRO BORGES, HUGO LEONARDO RIBEIRO AVILA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). TAXA DE JUROS SUPERIOR AO LIMITE REGULAMENTAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de empréstimo consignado proposta por beneficiário do BPC/LOAS, representado por curadora. A sentença declarou abusivas a capitalização de juros e a taxa de juros acima de 2,14% ao mês, determinando a readequação dos descontos e a devolução simples dos valores pagos a maior. A recorrente impugna a concessão da gratuidade da justiça, suscita preliminar de ausência de interesse de agir por falta de tentativa administrativa prévia e, no mérito, defende a regularidade dos encargos contratuais, a ausência de capitalização ilícita e a validade integral do pacto. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao Autor; (ii) saber se há ausência de interesse de agir pela não comprovação de tentativa de solução administrativa prévia; (iii) saber se a taxa de juros de 2,65% ao mês praticada no empréstimo consignado em benefício assistencial configura abusividade diante do limite regulamentar de 2,14% ao mês estabelecido pelo INSS; (iv) saber se a capitalização de juros pode ser considerada válida sem a apresentação do contrato que comprove sua pactuação expressa; (v) saber se os critérios de correção monetária e juros adotados na sentença estão em conformidade com a Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhida, pois o autor é beneficiário do BPC/LOAS, benefício assistencial destinado a pessoa com deficiência ou idosa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, cuja concessão pressupõe renda familiar per capita inferior a um quarto do salário-mínimo, demonstrando objetivamente a condição de hipossuficiência econômica. 4. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois o ajuizamento da ação demonstrou necessidade e utilidade da via judicial. 5. A documentação essencial à defesa não foi apresentada na contestação, mas apenas em sede recursal, incorrendo em preclusão. 6. Em se tratando de empréstimo consignado em benefício previdenciário do BPC/LOAS, aplica-se a regulamentação do INSS com fundamento na Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022. A taxa de juros contratada (2,65% ao mês) ultrapassa o limite de 2,14% ao mês previsto em norma vigente à época da contratação (Instrução Normativa PRES/INSS nº 138), configurando abusividade. 7. A capitalização mensal de juros não foi demonstrada por ausência de contrato nos autos; portanto, inaplicável nos termos da jurisprudência do STJ. 8. A sentença observou corretamente a nova sistemática de correção e juros prevista na Lei nº 14.905/2024. 9. Os honorários advocatícios foram fixados adequadamente conforme os critérios de sucumbência recíproca, e majorados nesta instância em razão do desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS) pressupõe renda familiar per capita inferior a um quarto do salário-mínimo, demonstrando objetivamente a condição de hipossuficiência econômica suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça; 2. A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir quando demonstrada a necessidade de tutela judicial; 3. Nos contratos de empréstimo consignado em benefício assistencial (BPC/LOAS), aplica-se o limite regulamentar de taxa de juros estabelecido pelo INSS, configurando abusividade a cobrança de taxa superior ao patamar fixado pela Instrução Normativa vigente à época da contratação; 4. A capitalização de juros em contratos bancários exige pactuação expressa e clara, competindo à instituição financeira o ônus de comprovar documentalmente tal previsão contratual no momento processual adequado, sob pena de reconhecimento de abusividade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 434, 435 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 8.742/1993, art. 20; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.905/2024; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2012 (tema repetitivo); Súmula STF nº 596; Súmulas STJ nºs 539 e 541. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001163-76.2024.8.05.0112, sendo Apelante a Facta Financeira S/A e Apelado Otávio Augusto Ribas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator